Tribunal: TJMT
Processo: 0051753-36.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0051753-36.2013.8.11.0041 – CAPITAL
Vistos.
1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso objetivando a reforma da sentença que, na ação anulatória de ato jurídico cumulado com indenização por danos morais ajuizada por Marcos Santos Rego (Autos no 0051753-36.2013.8.11.0041 – Código 848398), julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a reintegração do requerente ao cargo público ocupado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e condenando o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (Id 24858497).
Entretanto, por motivo de foro íntimo que, em consciência, me inibe de apreciar e julgar o presente recurso com a isenção necessária, manifesto a minha suspeição, nos termos do art. 145, §1o, do CPC, a fim de prestigiar e observar a imparcialidade da judicatura.
2. Devolvam-se os autos ao departamento competente para a redistribuição que se fizer necessária, com as certificações de praxe.
3. Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora